Tribunal: STF
Processo: AI 805684
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. EMPREGADO PÚBLICO TEMPORÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.